Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721105-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO CHACARA 43 REU: WILLIAM NUNES LEONARDO D E S P A C H O Embora seja um ente despersonalizado, para fins de justiça gratuita, o condomínio residencial se equipara a pessoa jurídica, motivo pelo qual a concessão do benefício depende da comprovação da incapacidade em arcar com as custas processuais, em consonância com o disposto na Súmula 481 STJ. Desta forma, intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documentos que comprovem sua insuficiência econômica ou a sua concessão nos autos da ação rescindenda, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025 18:15:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador